Tribunal: TJDFT
Processo: 0748927-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748927-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE WILSON FERREIRA REIS AGRAVADO: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, WM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, PAULO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICENTE WILSON FERREIRA REIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0051191-42.2005.8.07.0001, refutou o direito de crédito relativo a honorários de sucumbência pleiteado pelo agravante. Defende que os honorários pleiteados são devidos, uma vez que as partes concordaram em pagar, mesmo tendo a execução se iniciado em 2009, tendo em vista que a partir de 2015, com o novo Código de Processo Civil, as planilhas acostadas aos autos sempre lançaram os valores dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença. Afirma que a questão está preclusa, com a concordância das partes, e destaca o caráter alimentar dos honorários de sucumbência. Tece considerações. Requer a antecipação da tutela recursal para reserva de valores relativos aos honorários pleiteados, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se o direito aos honorários advocatícios. Preparo recolhido ao ID 53481626 e ID 53481627. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Quanto ao objeto do recurso, a decisão agravada tem o seguinte teor (ID 175007791 dos autos de origem): Trata-se Cumprimento de Sentença proposto por PAULO ANTONIO DA SILVA em desfavor de WALTER MACHADO DA COSTA FILHO e WM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. A decisão de id 157567307 intimou os credores na forma do art. 909 CPC. Nada obstante intimados, os credores não se manifestaram sobre a ordem de preferência de pagamento. Verifico que pende de decisão a questão relativa aos honorários advocatícios, havendo grande insistência dos advogados na liberação de seus créditos, aos aluguéis depositados nos autos, preferência de crédito e alegação da parte requerida de que não se trata de procedimento universal. Decido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Os advogados Vicente Wilson Ferreira Reis e Kendrick Balthazar Xavier requerem a reserva de honorários de sucumbência e de honorários da fase de cumprimento de sentença. Neste momento processual de pagamento aos credores, em detida análise dos autos processuais, verifico que os referidos advogados não são credores de honorários de sucumbência e que não há honorários da fase de cumprimento de sentença, os quais não foram fixados. Na fase de conhecimento, o requerente foi representado pelos advogados Waldemar Pereira dos Santos e Maycke Lima dos Santos, conforme procuração de id 35580620. Esses advogados atuaram desde a distribuição da ação até o trânsito em julgado da sentença condenatória – id 35580838. Somente após o retorno dos autos da segunda instância, o autor Paulo Antônio da Silva compareceu aos autos requerendo a juntada de instrumento de procuração pela qual constituiu os novos patronos Vicente Wilson Ferreira Reis e Gildeon Ribeiro Soares – id 35580842 - Pág. 2. Assim, como os advogados não atuaram na fase de conhecimento, não são credores dos honorários de sucumbência fixados na sentença de id 35580838 e confirmados em segunda instância pelo r. Acórdão de id 35580306 - Pág. 7. Referido crédito era exclusivo dos advogados Waldemar Pereira dos Santos e Maycke Lima dos Santos, os quais acompanharam o processo desde a distribuição até o trânsito em julgado, repise-se. Os honorários de sucumbência foram pagos aos credores - Waldemar Pereira dos Santos e Maycke Lima dos Santos, sendo a obrigação considerada satisfeita e o cumprimento de sentença relativo a esses honorários extinta pelo pagamento, conforme decisão de id 131679635, nos seguintes termos: Diante da informação apresentada pelo advogado que atuou na fase de conhecimento do processo, MAYCKE LIMA DOS SANTOS, no sentido de que o Executado WALTER MACHADO DA COSTA FILHO já adimpliu extrajudicialmente o débito referente aos honorários advocatícios de sucumbência, extingo o processo tão somente em relação ao valor devido a título de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento em razão do pagamento, com fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 513, ambos do CPC. Assim, os requerentes Vicente Wilson Ferreira Reis e Kendrick Balthazar Xavier não têm nenhum valor a receber a título de honorários de sucumbência. Quanto aos honorários da fase de cumprimento de sentença, esses não foram pedidos nem fixados na decisão que deu início ao cumprimento de sentença. Ao requerer o início do cumprimento de sentença ao id 35580899 - Pág. 1, o exequente, representado pelo advogado Vicente Wilson Ferreira Reis, não pediu a fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença. Limitou-se a postular a fixação da multa prevista no art. 475-J, CPC 1973, então vigente. Confira-se: (...) A decisão de id 35580908 - Pág. 1 deferiu o pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte executada para pagamento do débito, acrescido da multa de 10% do art. 475-J CPC. Não fixou honorários da fase de cumprimento de sentença. Confira-se: (...) O cumprimento de sentença teve início no ano de 2010, quando era vigente o CPC/1973, o qual não estabelecia honorários na fase de cumprimento de sentença. Era a seguinte a redação do dispositivo: Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. Não havia, portanto, determinação legal de incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença. Assim, como não houve pedido de fixação nem foram os honorários da fase do cumprimento de sentença fixados por decisão, esses não são devidos. É de se aplicar ao caso dos autos a lei vigente ao tempo da prática do ato processual. De modos que os advogados Vicente Wilson Ferreira Reis e Kendrick Balthazar Xavier não são credores de honorários de sucumbência nem de honorários da fase de cumprimento de sentença. Somente o advogado Vicente Wilson Ferreira Reis tem direito aos honorários contratuais que incidem sobre valor que eventualmente será destinado ao exequente. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados em decisão de ID 176533150. Conforme esclarecido na decisão recorrida, o agravante não atuou na fase de conhecimento, não fazendo jus ao crédito de honorários de sucumbência fixado na sentença e confirmado em segunda instância, os quais se referem ao trabalho desempenhado pelos advogados Waldemar Pereira dos Santos e Maycke Lima dos Santos, que acompanharam o processo desde a distribuição até o trânsito em julgado. No que toca aos honorários referentes ao trabalho desempenhado no cumprimento de sentença, não fora requerido pelo agravante a fixação de honorários, conforme petição inicial de ID 35580899 dos autos de origem. Sendo assim, a decisão que deferiu a instauração da fase executória não fixou qualquer verba honorária. À época, no ano de 2010, estava vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a temática de direito intertemporal, afirmando que é possível a fixação de honorários mesmo se a sentença foi prolatada na vigência do CPC/73, mas ressaltando que o cumprimento de sentença foi iniciado após o CPC de 2015, transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SENTENÇA EXEQUENDA PROFERIDA QUANDO VIGENTE O CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NOVA. 1. Nos termos do art. 14 do CPC/2015, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada". Na linha dos precedentes desta Corte, "a aplicação da lei processual nova, como o CPC/2015, somente pode se dar aos atos processuais futuros e não àqueles já iniciados ou consumados, sob pena de indevida retroação da lei" (AgInt no AREsp 1016711/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017). 2. Como bem observa a doutrina, é possível a aplicação da norma processual superveniente a situações pendentes, desde que respeitada a eficácia do ato processual já praticado. Esse entendimento é corroborado pelo Enunciado Administrativo 4/STJ, in verbis: "Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial." 3. No caso concreto, embora a sentença exequenda tenha sido proferida na vigência do CPC/73, o cumprimento de sentença iniciou-se na vigência do CPC/2015, razão pela qual é aplicável a nova legislação. Assim, considerando que a agravante foi intimada e não efetuou o pagamento voluntário, o débito deve ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC/2015). 4. Por outro lado, no que se refere à alegada afronta ao art. 534, § 2o, do CPC/2015, tal dispositivo estabelece que "a multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública". Trata-se de norma que leva em consideração o regime especial de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Em se tratando de bens públicos, encontram-se vinculados a uma finalidade pública específica e são inalienáveis (em regra) e não se sujeitam à expropriação em razão de execução forçada. Destarte, o adimplemento dos débitos pecuniários da Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 100 da CF/88, c/c os arts. 534 e 535 do CPC/2015. Em se tratando de regramento especial, não é possível a aplicação do disposto no art. 534, § 2o, do CPC/2015 ao particular, com base no princípio da isonomia. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.815.762/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.) (destaquei) A interpretação do julgado permite concluir que, no caso dos autos, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada em 2010, antes do CPC de 2015, não será aplicável a regra que impõe a fixação dos honorários advocatícios. Conforme destacado no inteiro teor do julgado, os precedentes do STJ destacam que "a aplicação da lei processual nova, como o CPC/2015, somente pode se dar aos atos processuais futuros e não àqueles já iniciados ou consumados, sob pena de indevida retroação da lei" (AgInt no AREsp 1016711/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017). O Juízo a quo, apesar de ter tangenciado o assunto sobre os honorários nas decisões referidas pelo agravante, apenas enfrentou o pedido de deferimento na decisão ora agravada, quando identificou a questão processual envolvendo o requerimento, não havendo que se falar em preclusão. O entendimento não obsta o pagamento voluntário ou contratual de honorários ajustados entre as partes. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023 19:39:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador